Tribunal: TJMT
Processo: 1031734-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. CONCESSÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por entidade sindical contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento da inexistência de concessão válida do benefício da justiça gratuita e, por consequência, autorizou o prosseguimento da execução com exigibilidade imediata de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve concessão válida e eficaz da gratuidade da justiça ao sindicato agravante; e (ii) se está configurada a alteração da situação financeira do beneficiário, a justificar a revogação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Decisão expressa de concessão da justiça gratuita registrada nos autos do processo de conhecimento, posterior a indeferimento anterior, configura revogação tácita do indeferimento inicial e deve prevalecer, na ausência de revogação expressa.
4. O deferimento tácito da gratuidade da justiça, por ausência de manifestação judicial contrária, é reconhecido pela jurisprudência do STJ como suficiente para produzir efeitos, inclusive para fins de sobrestamento das custas processuais.
5. O Município agravado não comprovou alteração substancial da condição econômica do sindicato, limitando-se a apontar repasses públicos sem demonstrar a suficiência de tais recursos para afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida judicialmente.
6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, não havendo base legal para execução imediata da verba honorária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que concede expressamente a gratuidade da justiça revoga, de forma tácita, eventual indeferimento anterior, devendo prevalecer até revogação expressa. 2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais previstas no art. 98, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de alteração na condição financeira do beneficiário.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1031734-32.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. CONCESSÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por entidade sindical contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento da inexistência de concessão válida do benefício da justiça gratuita e, por consequência, autorizou o prosseguimento da execução com exigibilidade imediata de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve concessão válida e eficaz da gratuidade da justiça ao sindicato agravante; e (
ii
) se está configurada a alteração da situação financeira do beneficiário, a justificar a revogação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Decisão expressa de concessão da justiça gratuita registrada nos autos do processo de conhecimento, posterior a indeferimento anterior, configura revogação tácita do indeferimento inicial e deve prevalecer, na ausência de revogação expressa.

O deferimento tácito da gratuidade da justiça, por ausência de manifestação judicial contrária, é reconhecido pela jurisprudência do STJ como suficiente para produzir efeitos, inclusive para fins de sobrestamento das custas processuais.

O Município agravado não comprovou alteração substancial da condição econômica do sindicato, limitando-se a apontar repasses públicos sem demonstrar a suficiência de tais recursos para afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida judicialmente.

Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, não havendo base legal para execução imediata da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que concede expressamente a gratuidade da justiça revoga, de forma tácita, eventual indeferimento anterior, devendo prevalecer até revogação expressa.

2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais previstas no art. 98, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de alteração na condição financeira do beneficiário.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA – SINFPPEL em face de MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1005223-60.2021.8.11.0013.

O agravante sustenta, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, de modo que a decisão que determinou o prosseguimento da execução e a exigência de custas e honorários sucumbenciais está em desconformidade com o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, que estabelece a condição suspensiva da exigibilidade para os beneficiários da gratuidade da justiça.

Alega, de forma detalhada, que a decisão de ID 71640026, posteriormente certificada no ID 124710527, deferiu o pedido de justiça gratuita, e que não houve revogação expressa do benefício, prevalecendo, portanto, a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários. Enfatiza que o silêncio do acórdão que julgou a apelação (ID 124710535) acerca da gratuidade implica deferimento tácito do benefício, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, mesmo diante da existência de condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (fixados por equidade pelo TJMT), a cobrança imediata é indevida, devendo ser aguardada a demonstração de modificação da situação econômica do beneficiário, conforme previsão legal. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença e os efeitos da decisão agravada.

Tutela de urgência recursal foi deferida, conforme decisão proferida no ID 253038193 pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira. A decisão reconheceu a plausibilidade do direito invocado pelo agravante à luz do art. 98, §3o, do CPC, e suspendeu os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão do cumprimento da sentença até ulterior deliberação colegiada.

Em contrarrazões, o agravado MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (ID 268590293) sustenta que não é verdade que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, pois houve indeferimento expresso do benefício no 1o grau, conforme apontado na própria decisão agravada. Ressalta que o Sindicato efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme registrado no ID 70326048 e ID 70326050, e que o juízo de origem indeferiu expressamente o benefício da justiça gratuita, não havendo concessão posterior que justifique a condição suspensiva de exigibilidade. Diante disso, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Houve manifestação do Ministério Público em segundo grau (ID 266834280), por meio da Procuradoria Geral de Justiça, na qual o órgão entendeu não ser caso de intervenção ministerial, considerando que a matéria discutida não envolve interesses de incapazes ou difusos/coletivos, tampouco qualquer hipótese que justifique a atuação institucional do
Parquet
. Assim, limitou-se a devolver os autos para regular prosseguimento sem adentrar no mérito recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR.
RONALDO QUEIROZ
GARCIA
,
OAB/
MT

20152
-A
.

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA – SINFPPEL em face de MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1005223-60.2021.8.11.0013.

O agravante sustenta, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, de modo que a decisão que determinou o prosseguimento da execução e a exigência de custas e honorários sucumbenciais está em desconformidade com o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, que estabelece a condição suspensiva da exigibilidade para os beneficiários da gratuidade da justiça.

Alega, de forma detalhada, que a decisão de ID 71640026, posteriormente certificada no ID 124710527, deferiu o pedido de justiça gratuita, e que não houve revogação expressa do benefício, prevalecendo, portanto, a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários. Enfatiza que o silêncio do acórdão que julgou a apelação (ID 124710535) acerca da gratuidade implica deferimento tácito do benefício, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, mesmo diante da existência de condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (fixados por equidade pelo TJMT), a cobrança imediata é indevida, devendo ser aguardada a demonstração de modificação da situação econômica do beneficiário, conforme previsão legal. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença e os efeitos da decisão agravada.

Tutela de urgência recursal foi deferida, conforme decisão proferida no ID 253038193 pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira. A decisão reconheceu a plausibilidade do direito invocado pelo agravante à luz do art. 98, §3o, do CPC, e suspendeu os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão do cumprimento da sentença até ulterior deliberação colegiada.

Em contrarrazões, o agravado MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (ID 268590293) sustenta que não é verdade que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, pois houve indeferimento expresso do benefício no 1o grau, conforme apontado na própria decisão agravada. Ressalta que o Sindicato efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme registrado no ID 70326048 e ID 70326050, e que o juízo de origem indeferiu expressamente o benefício da justiça gratuita, não havendo concessão posterior que justifique a condição suspensiva de exigibilidade. Diante disso, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A controvérsia se refere quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente em relação à exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda – SINFPPEL, ora agravante, que se declara beneficiário da gratuidade da justiça. A decisão agravada rejeitou impugnação apresentada pelo executado, autorizando o prosseguimento do feito executivo e impondo-lhe os encargos processuais, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Sustenta o agravante, em essência, que, sendo titular do benefício da gratuidade da justiça, não seria exigível a execução das verbas sucumbenciais impostas em seu desfavor, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Alega, ademais, que o deferimento da gratuidade foi expresso em decisão nos autos originários e que, ainda que se entenda em sentido contrário, haveria ao menos deferimento tácito, decorrente da ausência de manifestação judicial em sentido diverso, sendo descabida, portanto, a execução das verbas sucumbenciais enquanto não revogado o benefício.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas de direito privado, como o agravante, embora admissível em hipóteses excepcionais, exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC. No entanto, não é essa a matéria fulcral do presente recurso. A questão central a ser examinada é a existência, ou não, de benefício vigente de gratuidade da justiça, que obste, temporariamente, a exigibilidade das verbas executadas.

No caso concreto, não há qualquer dúvida de que a sentença transitada em julgado impôs ao sindicato agravante a obrigação de pagamento de honorários advocatícios. Igualmente, o acórdão proferido por esta Corte em grau recursal elevou os honorários de sucumbência para o montante fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Essa obrigação foi objeto de cumprimento de sentença, regularmente iniciado pelo Município de Pontes e Lacerda, ora agravado.

A impugnação à execução, apresentada pelo sindicato executado, teve como principal fundamento a existência do benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do §3o do artigo 98 do CPC. O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a impugnação, autorizando o prosseguimento da execução e condenando o impugnante ao pagamento de custas e novos honorários.

Com efeito, o agravante sustenta que houve concessão expressa da gratuidade da justiça em decisão judicial de ID 71640026, proferida no bojo da ação anulatória que deu origem ao cumprimento de sentença. O trecho relevante da referida decisão menciona:
“Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade ante a previsão de lei.”
O agravante reputa que tal menção é suficiente para comprovar a vigência do benefício, ainda que anteriormente tenha efetuado o recolhimento das custas iniciais da demanda, conduta manifestamente incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Todavia, conforme destacado pelo Município agravado, e bem evidenciado nos autos de origem, a concessão da gratuidade da justiça foi, de fato, indeferida em decisão anterior, ante a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira, exigência esta expressamente formulada pelo juízo de origem (ID 67810669), a qual não foi devidamente atendida. Como consequência, o sindicato optou por recolher as custas para dar prosseguimento à demanda, conforme se extrai da documentação de ID 70326043 e seguintes. A alegada concessão do benefício, portanto, em decisão posterior, não encontra respaldo fático-processual, sendo plausível o argumento de erro material apontado pela municipalidade.

Ademais, o simples registro de uma frase genérica e isolada – “defiro o pedido de gratuidade ante a previsão de lei” –, desacompanhada de qualquer fundamentação, sem análise dos documentos requeridos anteriormente e, sobretudo, pelo mesmo Magistrado e proferida após o recolhimento voluntário das custas, não configura concessão válida e eficaz do benefício. O benefício da justiça gratuita exige manifestação expressa e devidamente motivada, ou, na sua ausência, a configuração de concessão tácita em contexto que a justifique.

No presente caso, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há elementos seguros a sustentar sequer a concessão tácita. O que se observa, com nitidez, é que, diante da negativa inicial, o sindicato conformou-se e recolheu as custas processuais para evitar a extinção da ação. A posterior alusão genérica à gratuidade não pode ser dissociada do contexto anterior, em que restou inequívoca a não concessão do benefício.

Mais ainda, mesmo que se admitisse, em caráter meramente hipotético, que tenha havido concessão do benefício, é igualmente incontroverso que a execução em curso
refere-se
a verbas sucumbenciais impostas ao sindicato em razão de sua derrota na ação anulatória. Nessa hipótese,
ainda que se admitisse a aplicação do §3o do art. 98 do CPC, a exigibilidade das verbas não estaria extinta, mas apenas suspensa, o que, por óbvio, poderá ensejar a reanálise do juízo de primeiro grau, conforme vasta documentação colacionada nos autos originários pelo agravado que comprovam que o sindicato possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
1
, viabilizando, então, a execução.

Segundo o Município de Pontes e Lacerda, o sindicato agravante aufere receitas significativas, mediante repasses regulares do ente municipal, que totalizaram, apenas no ano de 2023, o montante de R$ 147.251,66, conforme comprovantes de repasse anexados aos autos de origem.
Diante dessa realidade financeira, não se pode admitir a manutenção de um benefício excepcional cuja premissa fática – a insuficiência de recursos – restou cabalmente infirmada pelo próprio agravante que efetuou o recolhimento das despesas processuais, configurando renúncia expressa ao pleito de justiça gratuita (preclusão consumativa).

Sobre os efeitos do recolhimento das custas processuais, colhem-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante. [...]
4. Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.
5. Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2516118 RS 2023/0432807-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Pedido de fornecimento de cirurgia.
Insurgência contra a decisão que deu por prejudicado o pedido de justiça gratuita, diante do recolhimento voluntário das custas processuais. Pretensão recursal limitada ao pedido de justiça gratuita. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Art. 1.000 do Código de Processo Civil. Determinação de recolhimento do preparo recursal – transcurso do prazo in albis. Deserção reconhecida.
Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2162408-98 .2023.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 21/09/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR FORÇA DA DESERÇÃO. TESE DE QUE FOI SOLICITADA A EXPEDIÇÃO DAS GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA TEMPESTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
AGRAVANTE QUE SOLICITOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E, NO PRAZO DEFERIDO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO, INFORMOU QUE NÃO DESEJAVA APRESENTAR DOCUMENTOS E SOLICITOU EXPEDIÇÃO DAS GUIAS PARA RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO JÁ EXAURIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 42, § 1o, DA LEI 9.099/95. SÚMULA 51 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSC. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA TAMBÉM FULMINADO PELA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50033631420218240006, Relator.: Brigitte
Remor
de Souza May, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Turma Recursal)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Sendo o pedido de justiça gratuita objeto do recurso de apelação, não cabe ao magistrado de primeiro grau julgar deserta a apelação, porquanto a análise do referido pedido incumbe ao Tribunal ad quem
e
o recolhimento de preparo constitui ato incompatível com o pleito de gratuidade judiciária
- Recurso provido. Decisão reformada. (TJ-MG - AI: 10024133299628001 Belo Horizonte, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/08/2014, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014)

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de hipossuficiência, pode o magistrado revogar o benefício da justiça gratuita, ainda que tenha sido concedido anteriormente, desde que presente motivação adequada e garantido o contraditório. E mais: a concessão do benefício não isenta o beneficiário do pagamento das verbas processuais, apenas suspende a exigibilidade nos termos e condições legais.

Logo, não se há de falar em ofensa ao art. 98, §3o, do CPC, tampouco em violação à garantia do acesso à justiça. O que se observa é a tentativa de escudar-se indevidamente em um benefício do qual o agravante não é titular, ao menos não em caráter legítimo e demonstrado.

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se
incólume
a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Condeno o agravante ao pagamento das custas recursais, e quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA – SINFPPEL
em face de
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
/
MT
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1005223-60.2021.8.11.0013.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em apertada síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, de modo que a decisão que determinou o prosseguimento da execução e a exigência de custas e honorários sucumbenciais está em desconformidade com o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, que estabelece a condição suspensiva da exigibilidade para os beneficiários da gratuidade da justiça.

Alega, de forma detalhada, que o juízo
a quo
, deferiu o pedido de justiça gratuita, e que não houve revogação expressa do benefício, prevalecendo, portanto, a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários. Enfatiza que o silêncio do acórdão que julgou a
apelação acerca
da gratuidade implica deferimento tácito do benefício, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, mesmo diante da existência de condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (fixados por equidade pelo TJMT), a cobrança imediata é indevida, devendo ser aguardada a demonstração de modificação da situação econômica do beneficiário, conforme previsão legal.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença e os efeitos da decisão agravada.

A tutela de urgência pleiteada fora deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada, além de determinar a suspensão do cumprimento da sentença até ulterior deliberação colegiada

Em sede contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pela Entidade Sindical, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo condutor da execução, cujo teor, tendo por arrimo a inexistência do deferimento das benesses da justiça gratuita, rejeitou a impugnação apresentada, autorizando o prosseguimento da execução e condenando o impugnante ao pagamento de custas e novos honorários.

Para tal, esclareceu que o Sindicato recorrente, “
sustenta que houve concessão expressa da gratuidade da justiça em decisão judicial de ID 71640026, proferida no bojo da ação anulatória que deu origem ao cumprimento de sentença
”, destacando ainda que, “
O trecho relevante da referida decisão menciona: ‘Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade ante a previsão de lei’
.

Elucidou que “
o agravante reputa que tal menção é suficiente para comprovar a vigência do benefício, ainda que anteriormente tenha efetuado o recolhimento das custas iniciais da demanda
”.

Pontuou, entretanto, que, conforme destacado pelo Município agravado, e bem evidenciado nos autos de origem, a concessão da gratuidade da justiça foi indeferida em decisão anterior, ante a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira, exigência esta expressamente formulada pelo juízo de origem (ID 67810669), a qual não foi devidamente atendida.

Consignou que “
como consequência, o sindicato
optou por recolher as custas
para dar prosseguimento à demanda
”, e em razão disso, “
a alegada concessão do benefício
, (...),
em decisão posterior, não encontra respaldo fático-processual, sendo plausível” a ocorrência de “erro material”.

Sublinhou que, “
o simples registro de uma frase genérica e isolada
–
‘defiro o pedido de gratuidade ante a previsão de lei’
–,
desacompanhada de qualquer fundamentação
, sem análise dos documentos requeridos anteriormente e, sobretudo, pelo mesmo Magistrado e proferida após o recolhimento voluntário das custas, não configura concessão válida e eficaz do benefício
”, já que, a concessão do “
benefício da justiça gratuita exige manifestação expressa e devidamente motivada, ou, na sua ausência, a configuração de
concessão tácita em contexto que a justifique
” o que não se verificou no caso concreto.

Destacou ainda, que a conduta pretérita de recolhimento das custas, “
é
manifestamente incompatível
com a condição de hipossuficiência alegada
”.

Consignou, de maneira enfática, que “
diante da negativa inicial, o sindicato conformou-se e recolheu as custas processuais para evitar a extinção da ação
”, de maneira que “
a posterior alusão genérica à gratuidade não pode ser dissociada do contexto anterior, em que restou inequívoca a não concessão do benefício
”.

Por fim, pontuou que, “
mesmo que se admitisse
, em caráter meramente hipotético, que tenha havido concessão do benefício
”, de acordo com o “§
3o do art. 98 do CPC,
a exigibilidade das verbas não estaria extinta, mas apenas suspensa
, o que, por óbvio, poderá ensejar a reanálise do juízo de primeiro grau
”; logo, há de se considerar as informações trazidas pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, segundo o qual, a Entidade Sindical “
aufere receitas significativas
, mediante repasses regulares do ente municipal, que totalizaram, apenas no ano de 2023, o montante de R$ 147.251,66, conforme comprovantes
”, de maneira que, tal circunstância fática não se coaduna com a “
premissa fática de insuficiência de recursos
”.

Firme em tais argumentos,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem, sem maiores delongas, esclareço desde já, que apresentarei voto divergente daquele exarado pelo
Exmo.

Des.
Deosdete
Cruz Júnior
. Explico.

A
controvérsia central
do presente recurso, reside na verificação da existência ou não do benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante e, por conseguinte, da suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Da análise dos autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 01/12/2022 (Id. 71640026), concedeu expressamente a gratuidade da justiça ao sindicato agravante, nos seguintes termos:

"
Vistos.

Recebo a inicial.
Defiro o pedido de gratuidade ante a previsão de lei
".

Trata-se de decisão clara, objetiva e incisiva, que
não deixa margem para interpretação diversa
senão a de que o benefício da gratuidade da justiça foi efetivamente concedido ao sindicato autor, ora agravante.

Importante destacar que, embora tenha havido decisão anterior indeferindo o pedido de gratuidade, a posterior concessão expressa do benefício configura
revogação tácita
da decisão anterior, por se tratar de atos processuais incompatíveis entre si. O procedimento processual, por sua própria natureza, engloba uma série de atos que devem guardar coerência lógica entre si até a entrega efetiva da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer a validade da decisão que expressamente concedeu a gratuidade da justiça ao agravante, não havendo que se falar em erro material. Ademais, observo que
nem a sentença
prolatada na ação de conhecimento
nem o acórdão
que a confirmou
revogaram expressamente
o benefício da gratuidade anteriormente concedido.

Desse modo, inexistindo revogação expressa da benesse, há de prevalecer a decisão de concessão.

Não bastasse isso, impositivo declinar que, conforme certificado nos autos de origem (Id. 124710527), quando da interposição de recurso de apelação pelo sindicato, foi registrada a existência de pedido de justiça gratuita ("Certifico que há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)."), não tendo o Tribunal de Justiça se manifestado expressamente sobre o tema, o que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, configura deferimento tácito do benefício.

Vejamos jurisprudência oriunda da Corte Cidadã:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA
. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. (...)" (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Por outro lado, se o Município agravado discordava da concessão da gratuidade da justiça ao sindicato, deveria ter se insurgido oportunamente contra tal decisão, na ação de conhecimento o que não ocorreu; logo, há de se considerar a ocorrência da
preclusão
no tocante à tal insurgência.

A meu juízo, frustrar agora a legítima expectativa do agravante, que atuou no processo amparado por decisão judicial que expressamente lhe concedeu o benefício da gratuidade, violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual

Já no que se refere à alteração da condição econômica do executado, há de se pontuar algumas considerações.

Vejamos a redação do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (...)”.

Conforme se depreende do dispositivo legal citado, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita fica suspensa pelo prazo de cinco anos, somente podendo ser executada se, nesse período, o credor demonstrar que houve alteração na situação financeira do beneficiário.

No caso em apreço, o Município de Pontes e Lacerda/MT, ora agravado, alega que houve mudança na condição econômica do sindicato agravante. Contudo, limita-se a afirmar, além de apresentar a documentação respectiva, que no ano de 2023 houve repasse de R$ 147.251,66 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) ao sindicato.

Ora, tal alegação, per si, não possui o condão de comprovar a alteração substancial da situação financeira do agravante, conforme exigido pelo dispositivo legal pertinente.

Isso porque, a quantia supracitada, mostra-se irrisória quando comparado aos gastos necessários para garantir as despesas correntes anuais de um Sindicato com base territorial em um município de alta relevância como Pontes e Lacerda/MT.

Dito de outra forma, o agravado não trouxe aos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, que o sindicato possui atualmente capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais.

Não há informações sobre o patrimônio do sindicato, suas despesas regulares ou mesmo o número de associados que contribuem mensalmente para a manutenção de suas atividades.

Ressalte-se que o
ônus de comprovar a alteração da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita é exclusivamente do credor
, conforme expressamente previsto no dispositivo legal acima transcrito.

In
casu
, não restou comprovada qualquer mudança na condição financeira da recorrida, o que impossibilita a
a
revogação do benefício anteriormente concedido, e consequentemente, a manutenção da suspensão da exigibilidade do valor executado, nos moldes do art. 98, §5o, do CPC.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
AFASTADA
- SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A revogação do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação financeira do beneficiário, o que, no caso não ocorreu.

2 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

(...) (N.U 0051891-32.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017,
Publicado
no DJE 24/01/2018).

Dessa forma, tendo em vista, que a decisão que concedeu a justiça gratuita em favor da Entidade Sindical, mostra-se válida e vigente, e ainda, considerando-se a não comprovação da alteração na situação econômica do agravante, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, é medida de rigor.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicato Dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda – SINFPPEL para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o sindicato agravante é beneficiário da justiça gratuita e, por consequência, que a obrigação de pagar honorários advocatícios está submetida à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a qual não fora afastada, determinando a extinção do cumprimento de sentença, ressalvada a possibilidade de o credor, no prazo legal ainda remanescente, demonstrar que houve alteração na situação financeira do beneficiário, e ainda, em razão do revés recursal, determino a inversão do ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para dar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato
do Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda –
SINFPPEL para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o sindicato agravante é
sim beneficiário da justiça gratuita e, por consequência, que a obrigação de pagar honorários advocatícios está submetida à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil,
a qual não fora afastada, determinando a extinção do cumprimento de sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025